Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744734-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA THEREZA FERNANDES CAMPANA, ELIO APARECIDO CAMPANA, JOSE HENRIQUE APARECIDO CAMPANA, ANA PAULA APARECIDA CAMPANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os apelantes propuseram ação para a produção antecipada de provas no intuito de obter extratos microfilmados relativos à cédula rural pignoratícia emitida pelo Banco do Brasil S.A. na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo. Alegam que a prova pretendida tem por finalidade a propositura de ação de liquidação de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A. a aplicar o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) para a correção das operações de crédito rural relativas ao mês de março de 1990. Os apelantes residem em São Carlo/SP, mas o processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Manifestem-se os apelantes a respeito da eventual incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada